Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-87.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-87.2023.8.14.0080

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES - DÉBITO E CRÉDITO ENTRE AS PARTES, A SEREM APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800696-87.2023.814.0080), movida por
MARIA LUIZA DA SILVA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência de contratação de seguro e condenar o requerido em danos materiais, consistente na devolução do valor indevidamente descontado, em dobro, em benefício da parte autora no somatório dobrado de R$ 622,54, acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do CC e 219 do CPC) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), debitado o valor a titulo de TED 1.022,27 (Id 107660465), bem como para condena-lo a indenizar a autora a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Sumúla 362 do STJ), extinguindo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, pela parte requerida, pois sucumbente.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos se sem novas manifestações”.

Inconformada, a Crefisa interpôs recurso de apelação defendendo a regularidade da contratação, a ausência de má-fé, inocorrência de danos morais, e necessidade de compensação dos valores depositados.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pugnando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Sem necessidade de manifestação da Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pela instituição financeira na conta corrente da parte autora.

Sem razão.

Não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado, não é possível afiançar com base na documentação acostada que o negócio existiu, e sim, tão somente documentos produzidos unilateralmente.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao serviço em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$7.000,000 (sete mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Devida, todavia, a compensação as quantias devidas pelo banco e do valor depositado em conta corrente da autora, conforme autoriza a jurisprudência pátria
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
, tão somente para autorizar compensação dos valores (débito e crédito entre as partes, a serem apurados na fase de liquidação), mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
A
çã
o declarat
ó
ria cumulada com indeniza
çã
o por danos morais
–
Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia
–
Inconformismo da autora
–
1. Falsidade da assinatura da autora aposta no contrato, comprovada por laudo pericial grafot
é
cnico. Inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica entre as partes
–
Anula
çã
o do contrato, com restitui
çã
o simples dos valores descontados do benef
í
cio previdenci
á
rio da autora, ante a aus
ê
ncia de prova da m
á
-f
é

–
Responsabilidade objetiva do banco, nos termos da S
ú
mula n
º
479, do C. Superior Tribunal de Justi
ç
a
–
2. Danos morais caracterizados. Indeniza
çã
o arbitrada pela senten
ç
a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majora
çã
o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em raz
ã
o das circunst
â
ncias do caso concreto e em observ
â
ncia aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade
–
3. Corre
çã
o monet
á
ria. Devolu
çã
o do valor depositado em conta de titularidade da autora de forma simples, sem incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria. Hip
ó
tese dos autos, no entanto, em que o numer
á
rio foi indevidamente depositado na conta corrente da autora. Perda inflacion
á
ria que importa em preju
í
zo a ser suportado pelo banco r
é
u, respons
á
vel pela falha na presta
çã
o dos servi
ç
os que possibilitou a ocorr
ê
ncia da fraude - 4. Autoriza
çã
o para compensa
çã
o dos valores (d
é
bito e cr
é
dito entre as partes) - Senten
ç
a reformada em parte
–
Recurso parcialmente provido, com determina
çã
o de encaminhamento de c
ó
pias ao Minist
é
rio P
ú
blico para apura
çã
o da ocorr
ê
ncia de eventual crime e de sua autoria e para eventuais provid
ê
ncias fundadas no artigo 74 do Estatuto do Idoso.

(TJ-SP - AC: 10006241620198260180 SP 1000624-16.2019.8.26.0180, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/02/2022, 19
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 16/02/2022)

Belém, 17/09/2024